Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-76.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001457-76.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ESMERALDA MARQUES DA COSTA - CPF: 027.558.371-60 (RECORRENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO E DEMORA PARA RESTABELECIMENTO

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –

DESCUMPRIMENTO AO ART. 172 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL –
INTERRUPÇÃO INDEVIDA
– SERVIÇO ESSENCIAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A concessionária de serviços públicos deve comunicar o consumidor, de forma escrita e específica acerca da possibilidade de interrupção dos serviços decorrente do seu inadimplemento, conforme disposto no art. 172 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia interrompeu os serviços, sem realizar a notificação do consumidor, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da interrupção indevida do serviço, conforme parte dispositiva que cito:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não praticou qualquer ato ilícito, haja vista não ter efetuado a suspensão do serviço na Unidade Consumidora da parte promovente e que só é responsável pelo fornecimento de energia elétrica até o ponto de entrega, logo, não pode ser responsabilizada por eventual irregularidade existente no imóvel que cause a queda abrupta de energia, não havendo se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, aduz a promovente, ora Recorrida, que no dia 05/06/2019, às 7h30min, a parte promovida suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência de forma indevida, pois a fatura referente ao mês de maio/2019 estava quitada e que mesmo após reclamação administrativa, conforme protocolo n° 57634678, o serviço só foi reestabelecido em 07/06/2019.

Em que pese a parte promovida sustente que não efetuou a interrupção dos serviços na residência da parte promovente, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar o regular fornecimento do serviço na Unidade Consumidora da parte promovente no período da alegada suspensão, nem contestou especificadamente o protocolo acostado aos autos.

Da análise dos documentos é certo que o pagamento da fatura referente ao mês de maio/2019, com vencimento em 21/05/2019, foi realizado no dia 05/06/2019, às 11h05min, ou seja, após a alegada suspensão do serviço, que ocorreu no mesmo dia, às 7h30min, entretanto, entendo que a suspensão do serviço foi indevida, ante a ausência de notificação prévia do consumidor acerca da possibilidade de interrupção do serviço em razão do seu inadimplemento, conforma disposto nos arts. 172 e 173 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vejamos:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

O serviço de energia elétrica é essencial e deve ser fornecido de forma ininterrupta.

Portanto, a acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia elétrica na residência da parte promovente, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020